Tribunal: STF
Processo: RHC 56017
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
APLICAÇÃO DE LEI NOVA MAIS BENIGNA A FATO JULGADO POR SENTENÇA
CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL.
COMPETÊNCIA, PARA APLICA-LA, DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(ARTIGO 13 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
DECRETO-LEI 3931, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1941). RECURSO ORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS COMPETENTE